Tribunal: STF
Processo: MS 34220
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINA AFASTAMENTO DE TITULAR INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Com a superveniente decisão de mérito na reclamação disciplinar, após a abertura do contraditório ao impetrante nos autos da origem, não subsistem os fatos que levaram à impetração do presente mandado de segurança.



    III – Ausência de manifesta ilegalidade, ofensa ao princípio do contraditório ou ao devido processo legal.



    IV – No caso, a autoridade impetrada entendeu irrelevante a questão relativa à legitimidade ativa das associações para apresentar reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça com base no inciso III do § 4° do art. 103-B da Constituição Federal, o qual prevê a competência do CNJ para avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa.



    V – O exame da matéria de fato não prescindiria de dilação probatória, providência vedada no rito especial do mandado de segurança, instrumento constitucional de garantia de direito líquido certo, de aferição imediata. Precedentes.



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.